Tribunal: STF
Processo: ARE 1323312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. MÉRITO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO NO CONSUMO. AUTORIA DA FRAUDE IRRELEVANTE ANTE A NEGLIGÊNCIA DO RECORRENTE EM ZELAR PELA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO E PELO BENEFÍCIO OBTIDO COM A FRAUDE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. JUSTIFICATIVAS DE AUMENTO DO CONSUMO INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR AS CONCLUSÕES DOS LAUDOS DA CONCESSIONÁRIA E DO PERITO JUDICIAL, OS QUAIS POSSUEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CORRETA UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ARTIGO 72, INCISO IV, ALÍNEA ‘B’, DA RESOLUÇÃO N.º 456/2000 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) PARA O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. I - Nos termos do artigo 105 da Resolução n.º 456/2000 da ANEEL, o consumidor é responsável pela custódia dos equipamentos de medição de energia elétrica, ainda que instalados em área de livre circulação; II – A ausência de comprovação da autoria da fraude no aparelho não exime o usuário beneficiado de restituir a concessionária, mormente, no caso concreto, onde a perícia constatou nexo de causalidade entre a irregularidade no medidor e a divergência no consumo. RECURSO DESPROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso versado nos autos, em que pese se tratar de relação de consumo (fornecimento de energia elétrica), a pretensão do apelante de inversão do ônus probatório nos termos do artigo 6º., inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, encontra-se preclusa. Conforme se verifica no mov. 14.1, o d. Magistrado a quo indeferiu o referido pleito de inversão pela ausência de hipossuficiência do estabelecimento comercial no tocante à produção das provas pretendidas, e não houve qualquer insurgência recursal por parte do recorrente no momento oportuno, razão pela qual a preliminar não merece acolhimento por parte deste c. Órgão Revisor. 
    (...)
    6. Noutro ponto, observa-se que, in casu, é fato incontroverso que o medidor instalado na propriedade do recorrente foi violado.
    (...)
    A partir dessas informações e ao analisar as consequências das modificações realizadas no aparelho, o expert concluiu que:
    “[...] faltavam os lacres da caixa de proteção geral, da tampa de vidro e da tampa da régua de bornes do medidor e que o lacre da caixa de medição não é o lacre padrão utilizado pela Concessionária. (...) A violação dos lacres da tampa de vidro permite o acesso aos componentes internos do medidor, engrenagens, discos, registrador, parafusos de ajuste, entre outros. A violação dos lacres da tampa de bornes permite a retirada desta, sendo possível acessar os bornes do medidor. Nos bornes são ligados os cabos de força provenientes da Concessionária e os cabos de força que levam energia ao consumidor.” (mov. 1.1, fl. 298).
    E complementou: 
    Na análise do medidor realizada por este Perito, no laboratório da Requerida, foi confirmado que os dígitos do registrador haviam sido manipulados, com sinais de risco nos dígitos de centena e milhar do mesmo (figuras 14 e 15 do Anexo IV), sinais de desgaste na placa de identificação (figura 16 do Anexo IV), além de sinais de desgaste nos orifícios de instalação dos lacres, nos parafusos de fechamento da tampa do medidor (figuras 11 e 12 do Anexo IV). Tais alterações não podem ser oriundas de desgaste natural do equipamento e sim fruto de ação humana deliberada. Uma série de procedimentos deve ser seguida para que os dígitos do registrador sejam manipulados, e estes procedimentos não podem ser resultado do acaso.” (mov. 1.1, fl. 313). 
    Das inferências do laudo pericial é possível afirmar que as violações constatadas no medidor instalado na propriedade do apelante, permitiram que procedimentos irregulares fossem realizados para o fim de alteração do registro do consumo de energia. Ademais, tais alterações não são decorrentes da falta de manutenção do aparelho e decorreram de manipulação humana (mov. 1.1, fls. 301 e 302). Nesse sentido, a alegação de ausência de erros na calibração do medidor não afasta a conclusão do laudo do expert de que houve manipulação nos dígitos de centena e milhar do equipamento de modo a afetar a correta leitura do consumo. Ou seja, o simples rompimento dos lacres permite que os dígitos sejam alterados de modo a apresentar consumo que somente poderia beneficiar o recorrente, já que a irregularidade não seria detectada pela calibração e não há a possibilidade de que as violações resultassem em uma marcação a maior do consumo (mov. 1.1, fl. 303).
    (...)
    Logo, o nexo de causalidade resta demonstrado através da comprovação de violação do medidor, permitindo a alteração do registro do dispêndio de energia, e da constatação de que o consumo foi significativamente maior após os devidos ajustes, pois, se o equipamento estivesse íntegro, a leitura seria feita da forma adequada e possivelmente não haveria favorecimento do estabelecimento comercial pela emissão de faturas em valores inferiores ao devido, já que as justificativas invocadas pelo recorrente em relação ao fatores ensejadores do aumento do dispêndio de energia a partir de janeiro de 2005 são ineptas para desfazer o nexo causal, ante a sua responsabilidade pelo resguardo do aparelho como adiante se verá.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente